Tribunal: TJSP
Processo: 1047059-21.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e indenizatória - cerceamento de defesa não configurado - desnecessidade de outras provas - juros remuneratórios - abusividade deve ser apurada caso a caso, utilizando-se como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado - taxas contratuais que superam em quase 4 (quatro) e 9 (nove) vezes a taxa média de mercado mensal e anual - abusividade reconhecida -

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e indenizatória - cerceamento de defesa não configurado - desnecessidade de outras provas - juros remuneratórios - abusividade deve ser apurada caso a caso, utilizando-se como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado - taxas contratuais que superam em quase 4 (quatro) e 9 (nove) vezes a taxa média de mercado mensal e anual - abusividade reconhecida - repetição do indébito se mostra devida - honorários sucumbências - fixação sobre o valor da condenação ou proveito econômico - inadequação - aviltamento do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.